Tribunal: TJMT
Processo: 1026350-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026350-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, FIES]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCAS ALEXANDRE FAGA MARINHO - CPF: 050.240.441-85 (AGRAVADO), BEATRIZ GONZAGA QUIROL - CPF: 357.920.848-90 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR E FIADORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO FNDE E DE OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, em Ação de Reconhecimento da Extensão da Renegociação da Dívida c/c Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de proceder à inscrição do nome do autor e de seus fiadores nos cadastros de inadimplentes até o julgamento da lide, ou, caso já inscrito, promovesse a retirada no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando impedir ou suspender a negativação; (ii) examinar a possibilidade de análise, em sede recursal, das teses relativas à necessidade de inclusão do FNDE como litisconsorte passivo necessário e da obrigação de notificação pelo órgão de proteção ao crédito; (iii) verificar a necessidade de exclusão ou da redução do valor da multa por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso, há indícios da possibilidade de renegociação da dívida do FIES nos termos da Lei no 10.260/2001, art. 5o-C, II (com redação dada pela Lei no 13.530/2017), e risco de dano decorrente da restrição creditícia.

A negativação do nome do agravado e de seus fiadores compromete o crédito e configura perigo de dano reversível, sem prejuízo ao agravante, que poderá recuperar o crédito caso a cobrança se mostre legítima ao final.

Questões relativas à inclusão do FNDE como litisconsorte passivo necessário, à competência da Justiça Estadual e à obrigação de notificação pelo órgão de proteção ao crédito não foram examinadas pelo juízo de origem, inviabilizando sua análise em grau recursal sob pena de supressão de instância.

Não há fixação de multa na decisão agravada, inexistindo fundamento para seu afastamento ou revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para impedir ou suspender a negativação do nome do devedor e de seus fiadores quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em hipóteses de possível renegociação da dívida nos termos do Novo FIES.

A análise de matérias não apreciadas na origem, ainda que de ordem pública, configura supressão de instância e deve ser rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300; Lei no 10.260/2001, art. 5o-C, II (redação dada pela Lei no 13.530/2017).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001336-78.2019.8.11.0000, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03.06.2019; TJMT, N.U 1018733-61.2018.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.05.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1026350-54.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Ação de Reconhecimento da Extensão da Renegociação da Dívida c/c Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar que o réu se abstenha de proceder à inscrição do nome do autor e de seus fiadores nos cadastros de inadimplentes até o julgamento da lide, ou, caso já inscrito, que promova a retirada da negativação no prazo de 5 (cinco) dias
.

O agravante alega que o agravado iniciou curso de Direito em 2014, obtendo financiamento FIES (contrato no 713.900.620).

Aduz que não há ilegalidade na negativação do nome, já que está comprovado o débito.

Afirma que a obrigação de notificação ao devedor é do órgão de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do STJ.

Pontua que o FNDE deve chamado como litisconsórcio passivo necessário, pois o FIES é programa do Ministério da Educação cujo agente operador é aquela autarquia federal, e ele (agravante), apenas o agente financeiro mandatário.

Requer a exclusão ou redução da multa por descumprimento da obrigação que reputa excessiva.

Busca a reforma do
decisum.

Em contraminuta, o agravado pleiteia o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1026350-54.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Ação de Reconhecimento da Extensão da Renegociação da Dívida c/c Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar que o réu se abstenha de proceder à inscrição do nome do autor e de seus fiadores nos cadastros de inadimplentes até o julgamento da lide, ou, caso já inscrito, que promova a retirada da negativação no prazo de 5 (cinco) dias
.

O agravado ajuizou a Ação de Reconhecimento da Extensão da Renegociação da Dívida c/c Obrigação de Fazer, alegando que iniciou curso de Direito em 2014, obtendo financiamento FIES (contrato no 713.900.620).

Esclarece que tentou renegociar a dívida junto ao banco agravante, com redução de 92% do total da dívida, com a aplicação da taxa de juros real igual a zero, conforme previsto na Lei no 10.260/10, em seu art. 5o-C, inciso II, alterado pela Lei no 13.530/2017 (Novo FIES).

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para impedir a inscrição de seus dados e dos fiadores em cadastros restritivos de crédito, que foi concedida e constitui a decisão ora agravada.

Importante destacar que a decisão agravada não discutiu a correção ou não dos juros exigidos, mas apenas a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para “
determinar que o réu se abstenha de proceder à inscrição do nome do autor e de seus fiadores nos cadastros de inadimplentes até o julgamento da lide
, ou, caso já inscrito, que promova a retirada da negativação no prazo de 5 (cinco) dias” (ID 305046385 - Pág. 3).

O banco agravante defende que a negativação do autor e seus fiadores no contrato de financiamento estudantil é legítima em razão do inadimplemento, no entanto a questão relativa à correção ou não dos juros aplicados ainda se encontra pendente de verificação, o que deve ocorrer no curso do processo, porquanto este constitui o seu pedido principal.

O Juízo da causa acolheu essa pretensão do autor de impedir a negativação, originando a decisão ora impugnada, por ter verificado os elementos que autorizam a tutela de urgência.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cumpre registrar que a Lei no 13.530/2017, que instituiu o Novo FIES, trouxe significativas mudanças ao programa, ao criar modalidades de financiamento com juros zero para estudantes de baixa renda (até 3 salários-mínimos), uma escala de financiamento variável de acordo com a renda familiar e, principalmente, possibilitou a renegociação de dívidas do FIES para estudantes que enfrentam dificuldades financeiras.

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito do autor.

A negativação do nome do agravado ou dos fiadores do contrato compromete-lhes o crédito, com o que se caracteriza o perigo de dano.

Esse cenário revela a presença dos requisitos legais para a medida pleiteada, a qual não implicará em prejuízo ao agravante, diante da sua reversibilidade, caso comprove a higidez da cobrança, com ampla possibilidade de recuperação do crédito.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANO MORAIS – PRELIMINAR – PREVENÇÃO – NÃO CONFIGURADA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE MILITAM EM FAVOR DA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 59 do CPC preconiza que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juiz. Esse critério poderá ser modificado, em regra, somente pela conexão ou pela continência, as quais ocorrem quando houver processos em que for comum o pedido e causa de pedir, ou quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, respectivamente.

O fato da matéria discutida nestes autos ser semelhante à de outros processos intentados com objetivos e debates semelhantes, não reveste a causa das características suficientes para modificar a competência, máxime porque não há qualquer relação fática da ação principal que originou este recurso com outros propostos em tramitação que demande a reunião para evitar decisões conflitantes.

A Agravante também fundamenta a tese de prevenção da 3.a Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo

181-A e 181-B do Regimento Interno desta Corte. No entanto, os aludidos artigos tratam da Incidente e Assunção de Competência, situação que não se amolda ao caso concreto, de modo que, também por essa razão, o pedido não merece prosperar.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Na hipótese, observa-se a existência de contrato firmado entre a parte Agravada e o FNDE em setembro/2015 para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 96,6% do valor integral do curso de medicina (ID 6033132 e 6033133), cujos aditamentos vêm sendo efetuados pela Recorrida, bem como o pagamento do remanescente, de modo que não está claro se as diferenças exigidas pela Agravante são legítimas.

Evidente que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da Agravada, tendo em vista os notórios prejuízos
que a interrupção de quaisquer dos serviços educacionais pode gerar, assim como a
negativação de seu nome e o rompimento do contrato com o FIES, em virtude da inadimplência de origem não esclarecida
. (N.U 1001336-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 03/06/2019)

Por conseguinte, não comporta reforma a decisão que concedeu a tutela de urgência quando presentes seus requisitos.

Os temas relativos à obrigação do órgão de proteção ao crédito de notificar o devedor, bem como a necessidade de inclusão do FNDE como litisconsorte passivo necessário, e a consequente incompetência da Justiça Estadual não foram objeto de análise pela decisão agravada, logo não comportam apreciação sob pena de supressão de instância.

Não obstante, essa Corte já decidiu que se a questão discutida é afeta à negativação por débito não reconhecido, ainda que oriundo do financiamento estudantil, e não o contrato de financiamento propriamente dito, não há responsabilidade do Fundo e, portanto, não há deslocamento da competência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAS DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – INDEVIDOS – ALUNO QUE NÃO CONCLUIU O CURSO E AINDA NÃO ENTROU NO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO PELO CONTRATO PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança, reputada ilícita, bem assim a negativação do nome da autora por débito não reconhecido e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE, por consequência, é de ser mantida a competência da Justiça Estadual
.

Demonstrado que a demanda não envolve o programa de financiamento ao estudante do ensino superior, legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Não se trata de inovação em sede de recurso, se as questões trazidas se referem à matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício.

Não se revela legítima a cobrança de mensalidades do financiamento do FIES, quando ainda não vencida, máxime porque o aluno não entrou no período de carência fixado pelo contrato para a amortização da dívida, por conseguinte, a negativação configura ato ilícito indenizável.

A indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1018733-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Por fim, o agravante requer a reforma da decisão para excluir ou rever a multa fixada, porque indevida e de excessivo valor.

Observa-se, porém, que, em que pese a decisão tenha determinado que o agravante promova a retirada da negativação no prazo de 5 (cinco) dias, caso já tenha sido inscrito, não fixou multa em caso de descumprimento do comando judicial.

Desse modo, não há o que rever ou mesmo excluir.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025